Tribunal: TJBA
Processo: 8063340-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063340-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: T. W. B. B. A. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR CONFORMIDADE COM TEMA REPETITIVO. TEMA 1.082/STJ. CORRETA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I,
“b”
, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.082/STJ, e inadmitiu o apelo quanto às demais matérias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da aplicação do Tema 1.082/STJ como fundamento para a negativa de seguimento do recurso especial, no juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.030, I, “b”, do CPC autoriza o Tribunal de origem a negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento do STJ firmado em julgamento de recursos repetitivos, inexistindo usurpação de competência da Corte Superior.

4.Constatada a similitude fático-jurídica entre o caso e o precedente qualificado, mostra-se correta a aplicação do Tema 1.082/STJ, pois o acórdão recorrido preservou a continuidade de cuidados assistenciais de beneficiário em tratamento médico essencial, hipótese abrangida pela tese repetitiva.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nos autos da Apelação Civil n.º 8063340-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como Agravado T. W. B. B. A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça